Tribunal: TJES
Processo: 5009522-91.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009522-91.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ALINE GONCALVES PEREIRA BONI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PLATAFORMA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5009522-91.2024.8.08.0012

Recorrente: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Recorrida: ALINE GONÇALVES PEREIRA BONI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PLATAFORMA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DA QUAL A REQUERENTE OBJETIVA O REEMBOLSO DE VALORES BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SUSTENTANDO, EM SÍNTESE, QUE COMPROU UM NOTEBOOK GAMER ACER NO VALOR DE R$4.138,52. EFETUOU O PAGAMENTO À VISTA E O PRODUTO NÃO LHE FOI ENTREGUE, APESAR DE TER SIDO PROGRAMADA A ENTREGA PARA O DIA 09/05/2024. ESCLARECE, AINDA, QUE ENTROU EM CONTATO COM O MERCADO LIVRE, PLATAFORMA QUE ADQUIRIU O PRODUTO PELO SISTEMA ONLINE E FOI INFORMADA QUE A RESPONSABILIDADE QUANTO AO FATO ERA DO VENDEDOR DO PRODUTO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, consubstanciado pelo artigo 14 do CDC e demais regras e princípios do direito consumerista, condeno o requerido no pagamento de R$4.138,52 corrigido com juros e correção monetária a partir de abril de 2024, condeno no pagamento de 6.000,00 a título de indenização por danos morais com juros e correção monetária corrigidos a partir desta data”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ - MERCADO LIVRE.
RENOVA PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, REQUER SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA RÉ, MANTENDO-SE O
DECISUM
OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
A PARTE RECORRENTE SUSTENTOU, NOVAMENTE, AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TODAVIA, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM REJEITÁ-LAS, VEZ QUE RESTOU MAIS QUE EVIDENCIADO QUE O RECORRENTE TEM O PAPEL DE INTERMEDIAR NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS ENTRE OS SEUS USUÁRIOS E CONTROLAR OS DADOS NAS SUAS BASES CADASTRAIS, SENDO PORTANTO, UMA PLATAFORMA VIRTUAL DE VENDAS. EM RELAÇÃO A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, ESTA PRELIMINAR TAMBÉM NÃO MERECE SER ACOLHIDA, NOTADAMENTE POR SE TRATAR DE UMA RELAÇÃO CONSUMERISTA. ASSIM, NÃO É NECESSÁRIO O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS COMO REQUISITO PARA SE DEMANDAR NA ESFERA JUDICIAL.
(6). DO MÉRITO.
QUANTO AO MÉRITO, ENTENDO QUE AS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS NÃO MERECEM PROSPERAR. CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES, CABE AO RECORRENTE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EM ANÁLISE AOS AUTOS, É INEGÁVEL A AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO PELA PARTE RECORRIDA E, POR VIA REFLEXA, EVIDENTE A RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO RECORRENTE,
COM BASE NO ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DESSA FORMA, DIANTE DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS FORNECEDORAS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO, IMPERATIVA A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE PELO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO FINANCEIRO OBTIDO PELO CONSUMIDOR, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – 1) CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE COM CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR, APESAR DE CIENTE DO CANCELAMENTO POR INFORMAÇÃO DA INTERMEDIADORA DO ATO NEGOCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2) DANO MATERIAL DEVIDO E CONSISTENTE NO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COBRANÇA (R$ 372,50). 3) RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO AUTOR, ESTES CONSIDERADOS IN RE IPSA, PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 4) – VALOR DE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE ATENDE OS REQUISITOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 5) SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma).__RECURSO INOMINADO. Devolução produto adquirido por meio da plataforma Mercado Livre. Não realização de estorno, apesar de inúmeras tentativas de solução por via administrativa pela parte autora. Legitimidade passiva do Mercado livre para a causa, mercê de sua integração na cadeia de fornecimento, a atrair a responsabilidade solidária preconizada pelos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços configurada. Risco inerente da atividade. Responsabilidade solidária pelos danos morais e materiais. Caracterização de dano moral indenizável, considerando a via crucis a que exposto o autor, vendo perenizado problema de fácil solução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023).___RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA VIRTUAL E INTERMEDIADORA. CANAIS ADMINISTRATIVOS INCAPAZES DE RESOLVER O PROBLEMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PERTINENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00026655920198160112 PR 0002665-59.2019.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/05/2020).
NESSE ÂMBITO, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRENTE DO EFETIVO VALOR ADIMPLIDO PELA CONSUMIDORA (ID. 10484826), DEVIDA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA COMPRA, NO VALOR DE R$4.138,52, NOS TERMOS DO ARTIGO 18 DO CDC. PORTANTO, CONSIDERANDO O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, O ABALO FINANCEIRO E PSICOLÓGICO VIVENCIADO PELA CONSUMIDORA, ENTENDO QUE OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO, CONFIGURANDO VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE RECORRIDA, QUE FAZ JUS A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
COM LASTRO EM TAIS PARÂMETROS, E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA MENCIONADAS, EVIDENCIA-SE QUE, EMBORA O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
ESTEJA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA
PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA.

SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA. NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)